Tribunal: TJDFT
Processo: 0736579-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736579-04.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSE FRANCISCO SPERANDIO, REGINA TEREZA FERREIRA DIAS SPERANDIO, PAULO ROBERTO SPERANDIO, JOSIANE NEVES SPERANDIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. APLICAÇÃO CDC. INCABÍVEL. CARACTERÍSTICA RURAL DOS CONTRATOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NATUREZA DIVERSA. PRORROGAÇÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE PAGAMENTO. ITEM 2.6.9 MCR. NÃO DEMONSTRADA. JUROS. LIMITAÇÃO LEI USURA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CABÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCABÍVEL. CAPITALIZAÇÃO. DEVIDA. ENCARGOS MORATÓRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que se discute Cédula de Crédito Rural, pois o crédito obtido destina-se a promover a atividade econômica desenvolvida pelo produtor rural que adquire o crédito, afastando, assim, a figura do consumidor. Precedentes. 2. Somente as cédulas de crédito rural firmadas entre as partes possuem característica de financiamento rural, o que autoriza a prorrogação da dívida caso comprovado a impossibilidade do pagamento. 2.1. Impossível estender as vantagens da cédula de crédito rural às cédulas de crédito bancário, ainda que sejam originárias de repactuação de CCR. 3. A concessão da prorrogação exige que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Inteligência do item 2.6.9. do Manual do Crédito Rural 3.1. No caso dos autos, o autor apelante não demonstrou a presença dos requisitos do MCR, sendo incabível a concessão da prorrogação do crédito requerida. 4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). 4.1. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF. 4.2. O Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento no sentido de que caso as Cédulas de Crédito Bancário informam taxa de juro anual superior a doze vezes a taxa mensal, restando caracterizada a previsão contratual de capitalização de juros. 4.3. No caso dos autos está indicada a capitalização de juros nas Cédulas de Crédito Bancário firmadas pelas partes, inexistindo qualquer irregularidade ou ilegalidade nas cláusulas contratuais. 5. A legislação das cédulas de crédito rural confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados; sendo o CMN omisso, necessária a aplicação da limitação de juros a12% ao ano, prevista na Lei da Usura. Precedentes. 5.1. No caso dos autos a taxa anual de juros varia de 4 a 7% (quatro a sete por cento), não havendo que se falar em ofensa à Lei de Usura. 6. "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral". (REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014). 6.1. No caso dos autos, todas as cédulas de crédito rural preveem a capitalização de juros, não havendo qualquer irregularidade. 7. Não demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais que tratam da inadimplência, necessário reconhecer a legalidade da cobrança de encargos moratórios cobrados. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, por razões diversas. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, inciso VII, e 6o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a inversão do ônus da prova porquanto evidente a hipossuficiência dos recorrentes perante o recorrido, que gerenciou as operações em discussão; b) artigo 9o da Lei 4.829/65 e Manual de Crédito Rural (Título 3, Capítulo 3, Seção 1, alínea ‘e’), defendendo a aplicabilidade da legislação de crédito rural às cédulas de crédito bancário firmadas pelos recorrentes, tendo em vista que foram emitidas com o fim exclusivo de amortização de parcelas de crédito rural. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ, TJMA e TJPR; c) artigos 14 da Lei 4.829/65, 13 do Decreto-lei 167/1967, 50, inciso V, da Lei de Política Agrícola, e Manual de Crédito Rural (Capítulo 2, Seção 6, item 4) e enunciado 298 da Súmula do STJ, sustentando que fazem jus à prorrogação compulsória do valor disposto nos contratos em discussão, tendo em vista as ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude das frustrações de safras e mercado/receitas. Pedem a prorrogação das parcelas vencidas e vincendas para pagamento em, no mínimo, 15 (quinze) anos, após carência de 02 (dois) anos, ou outro prazo razoável e previsto na lei; d) artigo 5o do Decreto-lei 167/1967, sustentando que, no período de inadimplemento contratual, os juros remuneratórios poderão ser elevados ao máximo de 1% (um por cento) ao ano. Nesse aspecto, também suscitam divergência com acórdão da Corte Superior. Apontam dissenso de entendimento com paradigmas do STJ, em relação (i) à impossibilidade da cobrança de capitalização composta dos juros, ante a ausência de pacto expresso que a autorize, uma vez conste apenas fórmula de difícil compreensão aos recorrentes; (ii) à limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano para operações de crédito rural; (iii) à necessidade de descaracterização da mora dos recorrentes em razão do afastamento da cobrança de encargos ilegais durante o período da normalidade. Contudo, deixam de indicar qual dispositivo legal seria objeto da interpretação divergente. Por fim, requerem a redistribuição do ônus sucumbencial, com a condenação do recorrido ao pagamento de 20% (vinte por cento) sobre a redução do valor devido, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847 (ID 37974608), bem como que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39188531). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 2o, inciso VII, e 6o, ambos do CDC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DO RESP 1.746.072/PR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.906.641/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial baseado na mencionada contrariedade ao artigo 9o da Lei 4.829/65, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). No tocante à apontada divergência, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na aventada transgressão ao Manual de Crédito Rural, uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88” (AgInt no AREsp n. 2.115.210/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Tampouco reúne condições de pprosseguir o recurso quanto ao aludido vilipêndio aos artigos 14 da Lei 4.829/65, 13 do Decreto-lei 167/1967, 50, inciso V, da Lei de Política Agrícola. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “resta claro que para concessão da prorrogação é necessário que o devedor comprove sua incapacidade de pagamento do mutuário em consequência de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. No caso dos autos não foi produzida qualquer documentação demonstrando a incapacidade de pagamento do apelante. Os laudos juntados indicam apenas a dificuldade das lavouras de café, mas não há qualquer especificação quanto ao apelante, nem comprovação do que teria causado a incapacidade de pagamento. Assim, não demonstrados os requisitos do Manual do Crédito Rural, incabível a concessão da prorrogação do crédito requerida pela parte” (ID 35416535). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve subir em relação à alegada afronta ao enunciado 298 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, “para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.001.384/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/6/2022). De igual sorte, o recurso descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 5o do Decreto-lei 167/1967, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ: "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2022). Confira-se: “As cédulas de crédito rural, comercial e industrial, quanto aos juros remuneratórios, estão regidas por normas específicas que outorgam ao Conselho Monetário Nacional (CMN) a função de estabelecer a taxa de juros a ser praticada nestas espécies de crédito bancário. Todavia, não havendo deliberação do CMN, incide a limitação de 12% ao ano, conforme previsão do Decreto no 22.626/33. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.593.477/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022). O apelo, ainda, não deve lograr êxito quanto às teses de impossibilidade da cobrança de capitalização composta dos juros; limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano para operações de crédito rural; e necessidade de descaracterização da mora dos recorrentes em razão do afastamento da cobrança de encargos ilegais durante o período da normalidade. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). No que se refere ao pedido de redistribuição do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que todas as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA, OAB/DF 38.847 (ID 37974608). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025